Tribunal: TJSP
Processo: 1002107-68.2017.8.26.0498
Classe: Embargos de Declaração Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Lígia Araújo Bisogni
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Inocorrência de vícios a serem sanados via declaratórios – Embargantes que pretendem rediscutir matéria já analisada – Descabimento – Prequestionamento – Desnecessidade de menção expressa de dispositivo legal – Suficiência do enfrentamento da questão de direito debatida – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0001031247
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1002107-68.2017.8.26.0498/50000, da Comarca de Ribeirão Bonito, em que são
embargantes JOSÉ ROBERTO MONTE e ANTONIO DONIZETTI PIRES, é embargado
JOÃO CARLOS PETRUCELLI (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 34a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "REJEITARAM OS EMBARGOS. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores GOMES
VARJÃO (Presidente sem voto), SOARES LEVADA E L. G. COSTA WAGNER.
São Paulo, 14 de dezembro de 2020
LÍGIA ARAÚJO BISOGNI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1002107-68.2017.8.26.0498/50000 - Ribeirão Bonito - VOTO No 2/4
VOTO No: 40439
EDEC. No: 1002107-68.2017.8.26.0498/50000
COMARCA: RIBEIRÃO BONITO
EBTES.: ANTONIO DONIZETTI PIRES (E OUTRO)
EBDO.: JOÃO CARLOS PETRUCELLI (JUSTIÇA GRATUITA)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Inocorrência de vícios a
serem sanados via declaratórios
Embargantes que pretendem
rediscutir
matéria
já
analisada

Descabimento

Prequestionamento
Desnecessidade de menção expressa de
dispositivo legal Suficiência do enfrentamento da questão de
direito debatida Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos por Antônio
Donizetti Pires (e outro), com fundamento no art. 1.022, do Código de Processo
Civil, por meio dos quais alega ocorrência de vícios no v. acórdão embargado,
com caráter infringente.
Sustentam os embargantes ocorrência de omissão e erro material
no v. acórdão, requerendo sejam acolhidos os embargos declaratórios, com
caráter infringente, entendendo inexistir nos autos comprovação de nexo causal
entre o evento danoso e quaisquer dos atos que praticaram. Ainda, que houve
impugnação específica acerca dos danos materiais. Pleiteiam, dessa forma, a
seja julgada improcedente a ação ou reduzidos os valores fixados na r. sentença
de primeiro grau.
Todavia, ao contrário do alegado, não vejo a existência de
quaisquer vícios no julgado, principalmente porque não servem os embargos de
declaração para fins de insurgência tão somente, ainda mais se considerando
que o órgão judicial, para expressar sua convicção, apenas precisa pronunciar-se
acerca dos motivos que, por si só, achou suficientes para a composição do litígio.
Na verdade, o que pretendem os embargantes é rediscutir
matéria, mas, nessa situação, como se sabe, a via adequada é outra.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1002107-68.2017.8.26.0498/50000 - Ribeirão Bonito - VOTO No 3/4
Como já se decidiu, “não cabe nos declaratórios, rever decisão
anterior, com reexame de ponto sobre o qual já houve pronunciamento, tido
então por correto, invertendo, em conseqüência, o resultado final” (STJ - 3a
Turma, Resp. 13.501-SP, rel. Min. NILSON NAVES).
Frise-se que a questão jurídica trazida à discussão nesta
instância foi efetivamente discutida e apreciada pelo v. acórdão embargado, que
deixou expresso as razões pelas quais negou provimento ao recurso, com
observação, não havendo necessidade de, explicitamente, fazer menção a todos
os dispositivos de lei que regem a matéria, muito menos para fins de
prequestionamento.
No mesmo sentido já se decidiu: “Embargos de declaração.
Omissão. Contradição. Inocorrência. Prequestionamento. Observância dos lindes
do art. 535, do Código de Processo Civil. Necessidade. Os embargos
declaratórios não podem ser usados como meio de prequestionamento de
questão constitucional ou infraconstitucional para viabilizar o recebimento de
recurso extraordinário e/ou especial. Embargos rejeitados.” (ED n° 845.838-1/5,
Rel. Des. Walter Zeni, 32a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo).
Ainda: “Embargos de declaração. Reexame. Inadmissibilidade.
Impossível em sede de embargos declaratórios impor o reexame da matéria, para
fins de seu prequestionamento com o único objetivo de viabilizar o recebimento
de recurso especial e/ou extraordinário.” (ED n° 904.389-1/7, Rel. Des. Willian
Campos, 31a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo).
Por fim, cite-se ainda julgados dos Colendos Supremo Tribunal
Federal e Superior Tribunal de Justiça, segundo os quais "é certo que tem
entendido este Tribunal que não é necessário, para fins de prequestionamento, a
menção expressa do dispositivo constitucional na decisão recorrida, desde que o
tema a ele relativo seja objeto de consideração" (STF - Segunda Turma, Al n°
396.899-AgR/RS, Rel. Min. Ellen Gracie, j. 10.06.2003, DJ 01.08.2003) e "o
prequestionamento consiste na apreciação e na solução, pelo tribunal de origem,
das questões jurídicas que envolvam a norma positiva tida por violada inexistindo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1002107-68.2017.8.26.0498/50000 - Ribeirão Bonito - VOTO No 4/4
a exigência de sua expressa referência no acórdão impugnado (STJ - Corte
Especial; Emb. de Divergência em Rec. Esp. n° 162.608-SP; Rel. Min. Sálvio de
Figueiredo Teixeira; j. 16.06.1999; v.u.)".
Inexiste, portanto, qualquer vício a ser sanado, devem os
embargantes aparelhar recurso próprio, querendo, se o resultado do julgado lhes
desagrada.
Pelo exposto, rejeito os embargos.
LÍGIA ARAÚJO BISOGNI
Relatora